Tribunal: TJPA
Processo: 0807925-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807925-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: LIDIANE PINHEIRO TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. I, IV E V, 155, §4º, C/C 70 E 69, TODOS DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA COACTA SER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO HABEAS CORPUS COLETIVO N° HC 143.641/SP, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NOS ARTS. 318, INC. V E 318-A, INC. I, AMBOS DO CPP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.

1.

Em que pese a coacta ter comprovado ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, um dos crimes pelos quais foi denunciada foi cometido com extrema violência, fato que é suficiente para impedir a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, ex vi dos arts. 318, inc. V e 318-A, inc. I, do CPP e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão por maioria.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencida a relatora e os Desembargadores Milton Nobre e Nazaré Gouveia dos Santos, em denegar a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto divergente. Julgamento presidido pela Desembargador LEONAN CRUZ JÚNIOR.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807925-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: FORTUNATO GONÇALVES DE CRVALHO
(
(OAB-PA 27.030)

PACIENTE:
LIDIANE PINHEIRO TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

T
rata-se da ordem de

habeas corpus

liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Fortunato Gonçalves de Carvalho,
em favor de

LIDIANE PINHEIRO TRINDADE
(brasileira, solteira, nascida em 16/10/1992, filha de Natanael Pantoja Martins e Lindalva Pinheiro Trindade, RG nº 7090389, residente e domiciliada na Travessa D. Pedro I, nº 1290, São Lourenço - Abaetetuba), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA, nos autos de nº 0004366-07.2020.8.14.0070
.

Aduz o impetrante que no dia 02 do mês de Julho do ano corrente, a Paciente foi presa

preventivamente pela autoridade policial da cidade de Abaetetuba/PA, sob a imputação de supostamente ter praticado o crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e V, e 155, §4º, IV, c/c 70 e 69 do código penal brasileiro. Em razão do que ela se encontra recolhida no cárcere do Centro de Recuperação Feminino – CRF, em Ananindeua, enquanto aguarda a
persecutio criminis in judicio
.

Prossegue aduzindo que, ora Impetrante, requereu a substituição da custódia preventiva da Paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão ou, alternativamente, pela prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, V, do CPP e na atual e pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos termos do HC coletivo nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02.2018, haja vista ser a Paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, não possuir antecedentes criminais.

Desse modo, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a

imediata expedição do alvará de soltura em favor da paciente, para que possa responder ao

processo em liberdade.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos no Plantão Judicial, tratando-se a impetração de nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1º da Resolução 16/2016, o relator plantonista determinou sua redistribuição ordinária, sendo redistribuído a minha relatoria em 07/08/2020, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Em sede de
informações
, em 13/08/2020, (ID 3474404), o juízo de primeiro grau instado a se manifestar, prestou os seus esclarecimentos mediante o Ofício nº 073/2020-GAB, datado de

11.08.2020:

“Narra a exordial acusatória que na manhã de 15/12/2017, por volta das 05h30min, o ofendido Rodivaldo Pinheiro Trindade – Pula transitava pela Av. D. Pedro I, quando fora atingido na

cabeça por cinco disparos de arma de fogo, efetuados por um desconhecido em uma motocicleta, causando sua morte no local do delito.

Ao tomar conhecimento do fato delituoso, a Delegacia de Homicídios desta Comarca, após utilizar vários meios de obtenção de provas, como quebra de sigilo telefônico e bancário, interceptação de conversas telefônicas, dentre outras, chegaram aos culpados e a verdadeira motivação do crime hediondo.

Consta da denúncia que, pela farta documentação produzida no curso da investigação, há fortes indícios de que em comunhão de ações e unidade de desígnios entre si, os denunciados JOELMA FERREIRA MAUÉS, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE, RAIMUNDO MIRANDA –CABRAL, MARCELO CARDOSO DA CRUZ, IARA DA SILVA NEGRÃO, BÁRBARA DA SILVA

NEGRÃO e RAFAEL FARIAS MELO, puseram fim à vida do ofendido com o único propósito de assegurar a ocultação e impunidade dos valores subtraídos da sua conta bancária.

Narra o representante do Ministério Público que o ofendido era proprietário de diversos imóveis neste município e a denunciada Joelma era casada com a vítima e estaria separada de fato há pelo menos 03 anos, recebia uma pensão no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais, fruto de dois filhos que possuía com o ofendido. Ao tomar conhecimento de que a vítima possuía vultosa quantia em dinheiro depositada em uma conta bancária, em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, Joelma juntamente com os demais denunciados, arquitetaram um plano para ceifar a vida de seu ex-companheiro. Consta ainda na inicial acusatória que os

denunciados, movidos pela cobiça, ganância e obtenção de lucro fácil, uniram-se com o propósito de subtrair todos os valores existentes na conta bancária do ofendido e, no dia seguinte após consumada a subtração, com receio de serem delatados pela vítima e consequentemente, manterem-se impunes, resolveram pôr fim a sua vida.

A participação da ora paciente, de acordo com o narrado na denúncia, é de que esta seria uma das mentoras intelectuais do crime, juntamente com Joelma, sendo que Lidiane era sobrinha e filha de criação do ofendido, possuindo amplo acesso a sua residência e também pleno conhecimento dos valores existentes na conta bancária do extinto e ainda teria emprestado a motocicleta usada na execução do plano criminoso.

Destarte, considerando a brutalidade e violência como fora praticado o crime, este juízo decretou a prisão preventiva dos acusados em 30/06/2020, em virtude da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do delito, a qual fora cumprida em 01/07/2020, estando a acusada presa no Centro de Reeducação Feminino - CRF.

A denunciada não apresenta antecedentes criminais nem responde a outras ações penais.

A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2020 e os respectivos mandados de citação expedidos em 04/08/2020, estando pendentes de cumprimento. Por fim, registro que o decreto de prisão preventiva da acusada LIDIANE PINHEIRO TRINDADE é medida cautelar necessária que se impõe pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de sua prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, além de se mostrar necessária ainda para a garantia da ordem pública, e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.”

Concedi
a liminar
(ID.
3479544
)
dos autos,
e determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça, para manifestação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou
-se
pelo
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
LIDIANE PINHEIRO TRINDADE
.

É o relatório

VOTO

V O T O

D I V E R G E N T E

Depois de acompanhar a leitura do voto da digna Relatora, bem como a discussão e demais questões levantadas, faço uso da palavra para manifestar meu posicionamento referente a presente questão, o fazendo nos seguintes termos.

Rememorando os fatos, a paciente foi presa preventivamente no dia 02/07/2020, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incs. I, IV e V, 155, §4º, c/c 70 e 69, todos do CP. Por esse motivo, ingressou nesta Corte com o presente writ, requerendo a substituição da custódia cautelar pelas medidas do art. 319 do CPP ou sua substituição pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inc. V. do CPP e no Habeas Coletivo nº 143641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista ser a coacta ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade e não possuir antecedentes criminais.

Colhidas as informações e o parecer do
Custos legis
, que opinou pela denegação da ordem, na sessão do dia 28/09/2020, a eminente relatora votou pela concessão da ordem, pois entendeu que as circunstâncias do caso autorizavam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados com os menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos arts. 227 e 229 da Constituição da República, embora não desprezasse à gravidade do delito imputado.

Com efeito, estabelecem os arts 318, inc. V e 318-A do CPP:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I a IV - Omissis

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças
ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Conforme as informações da autoridade inquinada coatora, no dia 14/07/2017, na cidade de Abaetetuba, Joelma Ferreira Maués, auxiliada pela paciente e os corréus Raimundo Miranda Cabral, Marcelo Cardoso da Cruz, Iara da Silva Negrão e Rafael Farias Melo, subtraíram todos os valores existentes na conta bancária de Rodivaldo Pinheiro Trindade, casado com a acusada Joelma Ferreira Maués e que estavam separados de fato há 03 (três) anos. No dia seguinte, a fim de manter a impunidade do delito, o grupo decidiu ceifar a vida do ofendido, que foi morto com cinco disparos de arma de fogo que acertaram sua cabeça, enquanto caminhava pela via pública. Durante as investigações, descobriu-se que a coacta, sobrinha do ofendido, repassou para Joelma Ferreira Maués informações sobre os valores existentes na conta bancária da vítima e teria emprestado a motocicleta utilizada na execução do delito.

Como se vê, trata-se de crime bárbaro e cometido com extrema violência, o que impede a concessão da prisão domiciliar, pois, a
vis compulsiva
não precisa ser cometida contra os filhos menores da paciente para elidir a aplicação do referido benefício, mesmo a coacta seja mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade (doc. Id nº 3435782, p. 1 e doc. Id nº 3435783, p.1).

Nesse sentido, orienta o Colendo STF:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos,
salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição.
As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.(HC 162182 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 15-04-2019

PUBLIC 16-04-2019)

Agravo regimental em reclamação. 2. Delito do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (Homicídio triplamente qualificado). 3. Requer expedição de alvará de soltura. 4. Mãe de uma menor de 13 anos.
Prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Alegação de desrespeito à autoridade da decisão do STF proferida no HC 143.641/SP afastada.
5. Problemas de saúde tratados no sistema de saúde da unidade prisional em que se encontra. 6. Agravo regimental não provido. (Rcl 30353 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263

DIVULG 06-12-2018

PUBLIC 07-12-2018)

Ante o exposto,
data venia
o entendimento da Em. Relatora, voto pela denegação da ordem.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO

NUNES

Relator para o Acórdão

Belém, 29/09/2020